Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007773-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, TODAVIA, REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Mauro Bianchini Fernandes, contra o Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1007773-38.2019.8.11.0000, em que foi concedida a ordem, para determinar que a autoridade, indigitada de coatora, abstenha-se de impor, a qualquer tempo, sua submissão a novos exames ou perícias, visando comprovar a permanência ou a recidiva da neoplasia maligna.

O Embargante afirma que a decisão colegiada foi omissa porque não se manifestou acerca do pedido de arquivamento do processo administrativo (n. 3147-90.2019.8.11.0000), que determinou a realização de perícia médica, para a realização de novo laudo a fim de se verificar a sua situação de saúde.

Desse modo, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício de omissão e determinado o arquivamento do pedido administrativo.

A parte Embargada, embora intimada, deixou de apresentar a contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o Embargante opôs os presentes aclaratórios, contra a decisão colegiada, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, nos termos da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6
o
, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

Pretende, desse modo, o Recorrente sejam acolhidos estes embargos de declaração, no qual se alega omissão, em razão do Acórdão não ter se manifestado quanto ao pedido de arquivamento do processo administrativo.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa(m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O pedido administrativo, autuado sob n. 314790.2019.8.11.0000, possuía como objeto a isenção da retenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Embargante, todavia, a determinação do agendamento de nova perícia, pelo Exmo. Sr. Presidente deste Sodalício, para averiguação do estado de saúde do Requerente, foi a causa para a impetração do presente
mandamus
, tendo sido reconhecida a ilegalidade da decisão, razão pela qual, a exigência foi afastada, por este Órgão Fracionário.

Posto isso, não obstante as razões recursais do Embargante, não há qualquer vício na decisão colegiada, uma vez que o pedido de arquivamento do processo administrativo de isenção de incidência de imposto de renda é abrangido pela determinação judicial para que o Embargado não imponha mais a exigência da submissão de novos exames ou perícias, visando comprovar a permanência ou a recidiva da doença de neoplasia maligna.

Logo, deferido administrativamente o pleito de cessação de desconto do IR, bem como reconhecida judicialmente a desnecessidade da realização de nova perícia, há o esgotamento daquele processo, portanto, o arquivamento é decorrência procedimental lógica.

Tanto é assim que, em consulta virtual ao processo administrativo n. 3147-90.2019.8.11.0000, verifica-se que o feito, no dia 28 de agosto do corrente ano, foi arquivado definitivamente.

A propósito, transcrevo o teor da Certidão n. 436/2020-CMag:

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que, conforme decisão exarada pelo Presidente deste Sodalício, em 16 de julho de 2020, no Expediente de nº Cia: 0022631-57.2020.8.11.0000, ao qual foi juntado aos autos do Processo Original de Pedido de Isenção de Imposto de Renda 1/2019, protocolado sob o nº Cia: 0003147-90.2019.8.11.0000, no qual consta como Requerente o Doutor JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, Magistrado Aposentado, Matrícula 4577, em que "(...) Aplique-se a Súmula 627 do STJ, abstendo-se de exigir dos beneficiados da isenção do Imposto de Renda, a comprovação da continuidade da doença através de Laudo Médico Oficial, ressalvando que a comprovação inicial da doença se dará por Laudo da Perícia Oficial (...)".

CERTIFICAMOS, que a decisão foi cumprida e que os autos serão devidamente arquivados.

É o que temos a Certificar; damos fé.

Departamento da Folha de Pagamento de Magistrados,

em Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.

Thiago dos Santos Taques

Gerente.

Nessa quadra, entendo que não assiste razão a insurgência do Embargante, porque não há vício no Acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos aclaratórios, contudo,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020